Tribunal: STF
Processo: ARE 766342
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA OBRIGATORIEDADE DO VOTO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.4.2012.



    1. O entendimento adotado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos moldes do assinalado na decisão agravada, está em perfeita harmonia com a jurisprudência cristalizada deste Supremo Tribunal Federal. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.